Tribunal: TJDFT
Processo: 0707090-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707090-82.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: BEATRIZ BOTELHO MENEZES LIMA, GABRIELA SOTERIO ALVES DA COSTA, LUCIA LORENA MONTEIRO GOMES DESPACHO Trata-se de agravos interpostos, respectivamente, por CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL e FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira recorrente sustenta que o recurso especial foi interposto tempestivamente e repisa os argumentos lançados em seu apelo. A outra agravante alega que a tese recursal analisada não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório e defende a inaplicabilidade do óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033